Tribunal: TJSP
Processo: 1003923-12.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CAUÇÃO. Elementos dos autos a revelar que a requerida assumiu a condição de locatária do imóvel outrora ocupado pelo autor. Parte acionante que prestou a caução imobiliária de 3 aluguéis. Ré que se valeu do montante para abater dívida por ela contraída junto à locadora. Autor que alegou ser ministro religioso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CAUÇÃO. Elementos dos autos a revelar que a requerida assumiu a condição de locatária do imóvel outrora ocupado pelo autor. Parte acionante que prestou a caução imobiliária de 3 aluguéis. Ré que se valeu do montante para abater dívida por ela contraída junto à locadora. Autor que alegou ser ministro religioso e que as partes avençaram que os valores seriam objeto de restituição. Argumentação que não foi alvo de impugnação específica pela ré, nos termos do art. 341 do CPC. Parte que também não comprovou que, ao assumir a condição de locatária, pairavam débitos decorrentes da relação locatícia deixados pelo autor. Ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Restituição dos valores ao autor que se revela como medida de rigor, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). Sentença de mantida. RECURSO DESPROVIDO.